Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707280-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA AGRAVADO: DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bárbara Eleodora Fortes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Drogaria Nova Fórmula Ltda. ME (processo n. 0700805-77.2018.8.07.0011), indeferiu o pedido deduzido pela credora, ora agravante, de inclusão no polo passivo do feito executivo de pessoas jurídicas supostamente pertencentes ao grupo econômico ao qual pertenceria a parte devedora, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 44166452), a agravante sustenta, em suma, que seria credora da quantia de R$1.339,73 (mil trezentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), “provenientes de honorários sucumbenciais nos autos de Execução em epigrafe” (sic). Diz que pediu, na origem, a inclusão de pessoas jurídicas e 1 (uma) pessoa física no polo passivo do feito executivo de origem, sob o argumento de que integrariam o mesmo grupo econômico. Argumenta que a existência do suposto “conglomerado econômico” teria sido assentada, inclusive, na própria fase de conhecimento, razão por que não haveria necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das aludidas pessoas jurídicas no polo passivo da execução. Assenta que a própria executada, ora agravada, teria reconhecido, na fase de conhecimento, a existência do suposto grupo econômico. Pondera que a r. decisão agravada, ao indeferir a inclusão das pessoas jurídicas integrantes do suposto grupo econômico no polo passivo da execução, violaria o princípio da segurança jurídica. Tece considerações acerca do princípio da vedação ao comportamento contraditório. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, “com fins de incluir no pólo passivo da demanda todas as pessoas jurídicas e físicas apontadas na petição ID 148439343” (sic). Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito da agravante, tem-se, nesta análise inicial, que o estudo acerca de eventual pertencimento da agravada a determinado grupo econômico e a viabilidade de inclusão de pessoas jurídicas a ele pertencentes no polo passivo do feito executivo de origem são matérias que demandam aprofundada e cuidadosa análise dos autos, sobretudo do título judicial, o que não se afigura viável neste instante processual. Para além disso, inexiste urgência apta a autorizar a intervenção imediata desta instância julgadora, sobretudo com a finalidade de ampliar os limites subjetivos da demanda executiva de origem. Não bastasse, a simples menção abstrata a efeitos indesejados da r. decisão agravada não se afigura suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, tampouco risco ao resultado útil do processo. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora